Tribunal: TCU
Processo: 002.826/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3823/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.826/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Maroubo (XXX.678.138-XX); Douglas Lino da Silva (XXX.407.521-XX); Felipe Gomides Dumont (XXX.520.186-XX); Helena Berriel Tanus (XXX.058.551-XX); Janaina Rodrigues Araujo (XXX.835.176-XX); Maira Maluf Esselin (XXX.200.278-XX); Mariza Dias da Silva Ramos (XXX.417.747-XX); Racquel dos Reis Carvalho Marreiros (XXX.515.393-XX); Wanessa Maria dos Santos (XXX.536.206-XX); Yuri de Paiva Hoffmann (XXX.347.211-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.